Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011690-94.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011690-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:ALEZIO BOZETTI
AGRAVADO: LUIZ MARIANO BRIDI
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alezio Bozetti, contra decisão que na Execução de Honorários de Sucumbência, movida por Luiz Marino Bridi, deferiu os pedidos formulados pelo exequente, no que diz respeito ao recebimento de R$79.642,16, a título de honorários sucumbenciais.
Diz que o agravado não está cobrando honorários contratuais, mas verba sucumbencial que deve ser exigida das partes adversas (executadas) e não do seu ex-cliente, ora agravante.
Aduz que não procede – e não tem amparo legal –, o pedido do agravado de “ficar em condomínio com os arrematantes do bem imóvel arrematado”, porque na arrematação do imóvel, na origem, utilizou como parâmetro de cálculo apenas o seu próprio crédito, bem assim multa e as custas, caso em que não incluiu qualquer valor relativo a honorários sucumbenciais devidos em favor do agravado Luiz Mariano Bridi.
Assegura que o agravado reconhece, nas contrarrazões aos embargos de declaração na origem, que o crédito do agravante referente à soja do processo 14.184, no mês da arrematação, importava em R$ 2.340.713,63, além de reconhecer que o crédito nos autos do processo 28.156 (Primeira Vara da Comarca de Comodoro), no mês da arrematação, era de R$ 4.895.633,98. Diz que o imóvel foi arrematado em R$8.000.000,00, de modo que restaria R$ 763.652,39.
Com base em tais valores, reclama que o agravado insiste que sobre a diferença entre o valor do crédito e da arrematação (R$ 763.652,39) deve ser computado seus honorários de sucumbência. Assegura, contudo, que no momento da arrematação do imóvel, o crédito do exequente era muito superior ao narrado pelo agravado.
Destaca que também tinha multa diária arbitrada a seu favor, pela não entrega do produto no prazo estipulado no Processo 14.184, cuja conversão dos valores ocorreu no dia 12.05.2008 e importa no total de R$ 274.200,00. Diz que atualizada a multa com INPC mais juros simples de 1% ao mês, do dia da conversão até o mês da arrematação (junho/2017), chega-se ao resultado de R$ 1.008.567,84.
Além disso, assevera que também tinha como crédito junto aos executados o valor das custas do processo 14.184, no importe histórico de R$ 3.242,40, recolhidas no dia 09.11.2004, as quais, atualizadas pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, no dia da arrematação, resultaram em R$ 16.901,44.
Assegura, assim, que o seu crédito oriundo dos processos 14.184 e 28.156, no mês da arrematação, já era de R$ 8.261.816,89, bem superior ao utilizado na arrematação. Além disso, ao somar a multa arbitrada no processo 28.156 (R$ 300,00 por dia, vide decisão anexa), o crédito ultrapassa a cifra de R$ 10.000.000,00.
Por fim, sustenta que ainda tem um crédito equivalente a 22.900 sacas de soja nos autos de um terceiro processo de execução contra as mesmas partes (código 18.578, em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT), tudo a corroborar a circunstância que nenhum valor relativo a verba sucumbencial foi utilizada na arrematação do imóvel.
Defende que mesmo que o agravado tenha direito à parte da verba sucumbencial, deverá executar as partes requeridas, adversas do ora agravante Alézio Bozetti, e não este.
Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar que o recorrido exija dos executados seus honorários sucumbenciais, não do seu ex-cliente, ora agravante.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que na presente execução, ao fundamento de que os valores dos honorários de sucumbência executados pelo agravado não foram utilizados na arrematação de imóvel ocorrida em 2017, porquanto o recorrente dispôs apenas de créditos de sua titularidade.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, não se visualiza presença concomitante dos requisitos à concessão da suspensão da decisão recorrida, especialmente o dano de impossível ou incerta reparação, caso a pretensão seja deferida apenas por ocasião do mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para contraminuta.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4